Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-16.2021.8.11.0079
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001087-16.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KAIRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 051.617.611-05 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRAMAR CAVALCANTE FERREIRA FILHO - CPF: 049.472.881-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA SOUZA VANDERLEI - CPF: 102.459.991-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROCHA DE SOUZA - CPF: 571.103.361-15 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1001087-16.2021.8.11.0079– CLASSE 417 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

APELANTE:

KAIRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa requereu o conhecimento do recurso apesar da renúncia ao direito de recorrer manifestada em audiência, alegou a inépcia da denúncia e pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente requerendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a renúncia ao direito de recorrer manifestada em audiência impede o conhecimento da apelação interposta posteriormente por defensor constituído; (ii) estabelecer se a denúncia apresenta os requisitos do art. 41 do CPP ou se estaria configurada a sua inépcia; e (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renúncia ao direito de recorrer manifestada exclusivamente pela defesa técnica, sem demonstração inequívoca de ciência e concordância pessoal do acusado acerca das consequências do ato, não afasta o direito ao duplo grau de jurisdição nem impede o conhecimento da apelação, em observância aos princípios da ampla defesa e do favor defensionis.

4.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever de forma clara e individualizada a conduta imputada, com indicação das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia suscitada apenas em sede recursal, diante da preclusão da matéria.

6.

A materialidade da contravenção de vias de fato pode ser demonstrada por outros meios de prova quando inexistentes vestígios, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

7.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos.

8.

A ausência de negativa categórica do acusado, somada às declarações firmes da vítima e aos demais elementos probatórios constantes dos autos, autoriza a manutenção do édito condenatório.

9.

A alegação defensiva de nulidade decorrente da dispensa de testemunhas não merece acolhimento quando a própria defesa técnica anuiu expressamente ao ato processual, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

10.

A imprecisão técnica da sentença ao reconhecer confissão espontânea não compromete a condenação quando o decreto condenatório está amparado em outros elementos probatórios suficientes, sendo vedado o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A renúncia ao direito de recorrer manifestada sem demonstração inequívoca de concordância pessoal do acusado não impede o conhecimento da apelação interposta pela defesa técnica. 2. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia formulada em sede recursal. 3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória em infrações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar. 4. A contravenção de vias de fato pode ser comprovada por prova oral quando inexistentes vestígios materiais da infração. 5. Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 167, 563, 574 e 617; CP, art. 65, III, “d”; Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 21; Lei n.º 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 705; STJ, AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2735090, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2025, DJEN 03.06.2025; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJMT, Apelação Criminal n.º 1010196-97.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.08.2021; TJMT, Apelação Criminal n.º 1012232-44.2021.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Kairo Henrique Moreira da Silva Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001087-16.2021.8.11.0079, o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º, inciso III, e 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Nas razões recursais, o apelante suscita, como questão de ordem, o conhecimento do recurso de apelação, pugnando pela declaração de
ineficácia da renúncia ao direito de recorrer
consignada em audiência, bem como pela desconstituição da certificação do trânsito em julgado, ao argumento de que o registro constante do termo de audiência possui caráter genérico e não traduz manifestação de vontade inequívoca, expressa e individualizada do acusado.

Em preliminar, requer o reconhecimento da
inépcia da denúncia
, com a consequente declaração de nulidade do feito a partir do recebimento da exordial acusatória, sob o fundamento de ausência de descrição adequada do fato delituoso e de suas circunstâncias essenciais.

No mérito, pleiteia a
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória, especialmente diante da dispensa das testemunhas em audiência, da ausência de prova pericial e da alegada imprecisão da sentença quanto ao teor da confissão atribuída ao acusado.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação idônea. (ID 355243861)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não conhecimento
do recurso e, se conhecido pelo seu
desprovimento
(ID 355243863).

O parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça, manifesta-se pelo
não conhecimento
do recurso e, caso conhecido, pelo seu
desprovimento
, com a manutenção integral da sentença condenatória, nos termos assim sintetizados:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Vias de fato. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pedido de conhecimento do recurso. Impossibilidade. As partes renunciaram o direito de recorrer durante a Audiência de Instrução e Julgamento.
Pelo não conhecimento do recurso
. Preliminar: Inépcia da inicial. Improcedência. Preclusão do pedido com a superveniência de sentença penal condenatória. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Mérito: Pleito de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas nos autos.
Pelo improvimento do recurso
.”

É o relatório.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026